Tribunal: TJDFT
Processo: 0733659-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0733659-84.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, RENATA COELHO LAMOUNIER CAMPELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Por pretender o Embargante obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 55433312), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora